Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA COM GERACAO DE EMPREGO E MORADIA E DF, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GINARDI FERREIRA DOS SANTOS em face da decisão monocrática de ID 75691440 desta Relatoria, que acolhendo embargos de declaração anteriores, de ofício, tornou sem efeito a decisão de ID 73156666 e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Diante do que restou decidido, reputou-se prejudicada a análise das questões arguidas nos embargos de declaração manejados por GINARDI FERREIRA DOS SANTOS (ID 73567932) e pela METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 73610717). Em suas razões recursais (ID 76377530), o embargante GINARDI FERREIRA DOS SANTOS alega, em princípio, que a r. decisão embargada incorreu em contradição com decisão anterior, de 25/06/2025, que já teria reconhecido a deserção do recurso interposto por AG Neto, em razão da inércia quanto à comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo, conforme determinado no despacho de ID 72625046. Sustenta que tal decisão implicou indeferimento tácito do pedido de gratuidade, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, e que a ausência de recurso contra ela consolidou a preclusão consumativa. Pontua, ainda, que a decisão de 06/09/2025, ao afirmar que o pedido de gratuidade não foi apreciado, reabre indevidamente matéria já decidida, gerando contradição insanável e violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Cita doutrina e jurisprudência para sustentar que o indeferimento da gratuidade pode ser tácito, e que a reabertura do prazo para preparo, sem provocação da parte interessada, compromete a coerência do processo. Acrescenta que a r. decisão embargada incorreu em julgamento extra petita, ao conceder benefício não requerido por nenhuma das partes, em afronta ao princípio da congruência processual (arts. 141 e 492 do CPC), e que tal providência beneficiou exclusivamente a parte inerte, em violação ao princípio da non reformatio in pejus. Destaca, ainda, que a reabertura do prazo para preparo impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 1059 do STJ, frustrando o direito à majoração dos honorários recursais em favor do embargante, o que configura prejuízo concreto ao patrono da parte. Ao final, requer o provimento dos embargos para: (i) sanar as contradições e omissões da decisão de ID 75691440; (ii) restabelecer a decisão de 25/06/2025, com a consequente manutenção da deserção do recurso interposto por AG Neto; (iii) reconhecer a preclusão consumativa quanto à análise da gratuidade de justiça; (iv) declarar a nulidade parcial da decisão embargada por julgamento extra petita; (v) aplicar a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC; e, subsidiariamente, que sejam analisados os pedidos constantes dos embargos originários, nos limites devolvidos pelas partes. Manifestação da METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA de concordância com os fundamentos contidos nos embargos de declaração de GINARDI FERREIRA DOS SANTOS (ID 77205251). Apesar de intimadas, as demais partes permaneceram inertes, conforme certificado nos IDS 77340427, 77340428, 77340429 e 77340430. É o relatório. Passo a decidir. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais. No caso, não se verifica contradição ou omissão na decisão embargada. A providência adotada – indeferimento do pedido de gratuidade e concessão de prazo para recolhimento do preparo – decorreu da análise expressa da situação processual, não havendo reabertura indevida de matéria preclusa. A decisão anterior mencionada pelo embargante não declarou a deserção de forma definitiva, tampouco apreciou o pedido de gratuidade, razão pela qual não há falar em preclusão consumativa. A alegação de julgamento extra petita também não procede. A determinação para recolhimento do preparo é consequência lógica do indeferimento da gratuidade, prevista no art. 99, § 7o, do CPC, não configurando concessão de benefício não requerido. Quanto à majoração de honorários recursais, trata-se de efeito próprio do julgamento do recurso, não sendo matéria a ser examinada em sede de embargos de declaração, sobretudo quando não há alteração do resultado do julgamento. Assim, os argumentos deduzidos revelam inconformismo com o conteúdo da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, para manter íntegra a r. decisão de ID 75691440, que tornou sem efeito a decisão de ID 73156666 e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, bem como julgou prejudicado os demais pedidos dos embargantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator